Tribunal: CARF
Processo: 13433.000566/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000566/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.219 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DECLINA COMPETÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a Primeira Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de autos de infração relativos à
Cofins e à Contribuição para o PIS, em razão da constatação de (i) omissão de receitas apuradas
durante a realização da operação fiscal “Verificações Obrigatórias”, (ii) omissão de receitas
relativas a serviços prestados à Petrobras e (iii) omissão de receitas referentes a notas fiscais
emitidas pelo próprio Recorrente.
No Relatório Fiscal (e-fls. 654 a 666), destacam-se as seguintes constatações:
a) Na operação fiscal “Verificações Obrigatórias”, a fiscalização se baseou nos
valores escriturados nos livros Diário e Razão, bem como no Livro de Registro do ISS, valendo-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000566/2009-30
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

se do critério de maior valor, tendo apurado divergências entre os valores escriturados nos
respectivos livros;
b) a empresa prestou serviço à Petrobras, valendo-se de Notas Fiscais Avulsas
emitidas por diversas prefeituras do interior do Rio Grande do Norte, bem como de Aracati e
Icapui, no Ceará, omitindo esses valores na sua escrituração contábil e fiscal;
c) constatou-se, também, a partir de levantamento efetuado nos talões de notas
fiscais de serviços da fiscalizada, a não escrituração em seus livros fiscais e contábeis de Notas
Fiscais de Serviços emitidas pelo próprio contribuinte;
d) no caso das notas fiscais avulsas emitidas pelas prefeituras em nome da
Construtora Luiz Costa Ltda., restado caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme
definido nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, a multa aplicável à infração foi a prevista no
inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996;
e) em virtude da constatação de omissão de receitas caracterizada pela emissão de
notas fiscais avulsas por prefeituras para acobertar a prestação de serviços, sem o
reconhecimento na contabilidade, a fiscalizada incorreu, em tese, em fraude, crime definido no
artigo 1 ° da Lei no 8.137/1990, razão pela qual se formalizaria a representação fiscal para fins
penais.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 22/12/2004 (e-fl. 774) e
apresentou Impugnações em 27/01/2005 (e-fls. 785, 981, 1.206, 1.443, 1.662 e 1.858),
requerendo, em preliminar, a declaração de nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
e dos autos de infração e, no mérito, o reconhecimento da improcedência dos lançamentos, a
realização de perícia contábil ou a reabertura do prazo para produção de provas, sendo aduzido,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) as cópias do processo foram enviadas ao contribuinte sem numeração das
páginas, em flagrante descumprimento do art. 22 do Decreto no 70.235/1972;
2) a citação foi realizada por pessoa sem poderes para tal fim, com violação do
princípio da legalidade estrita;
3) os autos de infração foram lavrados após o prazo determinado pelo MPF;
4) incorreta apreciação das provas utilizadas para fins da autuação, com
desrespeito à proporcionalidade e com excesso;
5) confusão na determinação das bases de cálculo, com várias inclusões para o
mesmo fato gerador (período de apuração).
6) retenções na fonte não foram consideradas pela Fiscalização, com cerceamento
do direito de defesa;
7) exigência de multa confiscatória e ilegalidade da aplicação da taxa Selic.
A partir de diligência determinada pela DRJ, elaborou-se o Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 2.381 a 2.409), cujas conclusões foram as seguintes:
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

(i) as divergências apuradas entre as bases de cálculo do lRPJ e da CSLL e as das
contribuições PIS/Cofins deveram-se ao fato de que, para todos os tributos, houve pagamentos
ou reconhecimento de débitos apurados, tendo sido detectados na realização da diligência alguns
equívocos cometidos pela fiscalização no que concerne aos valores dos tributos declarados em
DCTF ou pagos por meio de DARF, razão pela qual se elaboraram as tabelas 2A a 2G,
demonstrando-se os valores devidos, inclusive com a lavratura de auto de infração complementar
em relação aos valores cobrados a menor no auto de infração impugnado (e-fls. 2.415 a 2.443);
(ii) a Petrobrás, um dos grandes clientes do fiscalizado, efetuou retenção de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins referente a serviços prestados pelo contribuinte no ano de 2004, valores
esses inicialmente desconsiderados pela fiscalização, sendo ora discriminados no Demonstrativo
de Apuração Corrigido de 2004 (Tabela 3Ae 3B e Tabela3C e 3D), cabendo salientar que os
valores utilizados referentes aos tributos retidos na fonte são proporcionais aos valores
oferecidos à tributação no livro ISS e no Razão;
(iii) a fiscalização equivocou-se ao efetuar o lançamento da Contribuição para o
PIS no ano-calendário de 2003 valendo-se da sistemática não cumulativa, pois, sendo a empresa
optante pelo lucro presumido, ela apura seus débitos no regime cumulativo, alíquota de 0,65%
sobre o faturamento (na Tabela 3C e 4, encontram-se os valores corretos devidos em 2003 e
2004, respectivamente, para fins de auxiliar a retificação do lançamento, a depender do
entendimento da DRJ).
Cientificado do auto de infração complementar, o contribuinte apresentou
Impugnação (e-fls. 2.458 a 2.512) e requereu, em preliminar, o reconhecimento da nulidade dos
termos de ciência e continuação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e, por conseguinte,
do auto de infração, ou o cancelamento da autuação ou, ainda, a realização de perícia contábil
para se apurarem as receitas e suas respectivas retenções havidas no lapso temporal abrangido
pela fiscalização, bem como a reabertura do prazo para produção e apresentação de novas
provas, repisando os argumentos de defesa da Impugnação original.
De acordo com o documento presente à e-fl. 2.546, os lançamentos das
contribuições PIS/Cofins destes autos não eram reflexos dos autos de infração do IRPJ, tendo
sido essa a razão de eles terem sido apartados do processo original.
Em razão da intempestividade das Impugnações, lavrou-se Termo de Revelia,
vindo o contribuinte a impetrar mandado de segurança com vistas à obtenção de decisão judicial
determinando a apreciação das referidas peças recursais, obtendo, ao final, decisão a ele
favorável (e-fls. 2.618 a 2.619).
A DRJ julgou improcedentes as Impugnações, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/1999, 01/01/2000 a 31/05/2001, 01/07/2001 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 31/12/2002, 01/09/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
30/06/2004
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida e
amplamente exercida pela autuada a oportunidade de defesa, resta descaracterizado o
cerceamento desse direito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Consta nos autos emissão e ciência de MPF-F, onde as verificações obrigatórias
mencionadas englobam a fiscalização das contribuições devidas nos últimos cinco anos,
além de que a autorização especifica por MPF para a fiscalização não é razão para a
declaração de nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. EFEITOS.
Não havendo contestação expressa dos fatos apontados, pressupõe-se a concordância da
impugnante em relação à parte não impugnada, o que implica sua indiscutibilidade no
âmbito do processo administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
TAXA SELIC.
Legitima a aplicação da taxa Selic, para a cobrança dos juros de mora, a partir de 10 de
abril de 1995 (art. 13, da Lei n° 9.065/95)
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/1999, 01/01/2000 a 31/05/2001, 01/07/2001 a
28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
30/06/2004
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida e
amplamente exercida pela autuada a oportunidade de defesa, resta descaracterizado o
cerceamento desse direito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Consta nos autos emissão e ciência de MPF-F, onde as verificações obrigatórias
mencionadas englobam a fiscalização das contribuições devidas nos últimos cinco anos,
além de que a autorização especifica por MPF para a fiscalização não é razão para a
declaração de nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. EFEITOS.
Não havendo contestação expressa dos fatos apontados, pressupõe-se a concordância da
impugnante em relação à parte não impugnada, o que implica sua indiscutibilidade no
âmbito do processo administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS A falta ou insuficiência de
recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de
infração, para a constituição do crédito tributário.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
TAXA SELIC.
Legitima a aplicação da taxa Selic, para a cobrança dos juros de mora, a partir de 1 ° de
abril de 1995 (art. 13, da Lei no 9.065/95)
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juizo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, no cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais, em face
da vinculação da atividade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Quanto aos resultados da diligência por ela determinada, a DRJ ressaltou que,
após a revisão dos cálculos dos autos de infração originais, com o consequente lançamento
complementar, em razão dos equívocos apurados, o Impugnante não os contestou, tendo-se por
configurada a preclusão em relação à revisão do lançamento.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2010 (e-fl. 2.656), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/02/2010 (e-fl. 2.786) e requereu, em preliminar,
o reconhecimento da nulidade dos atos praticados a partir da ausência de ciência do despacho de
desmembramento dos processos ou da nulidade dos autos de infração por ausência de interesse
processual e, no mérito, a declaração de improcedência de toda a autuação ou a produção de
novas provas, sendo alegado o seguinte:
a) o desmembramento deste processo a partir do processo original do IRPJ
(13433.000652/2004-10) afronta o art. 1o da Portaria SRF no 6.129/2005 e o §§ 1o e 2o do art. 9o
do Decreto no 70.235/1972, uma vez que todos os créditos tributários lançados decorrem dos
mesmos elementos justificadores e derivam dos mesmos elementos de prova, tratando-se de
tributação reflexa referente ao mesmo sujeito passivo;
b) o despacho de desmembramento dos lançamentos não foi cientificado ao
contribuinte, com inobservância dos arts. 23 e 28 do Decreto no 70.235/1972 e violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica;
c) no julgamento de primeira instância no processo no 13433.000652/2004-10,
houve reconhecimento de prescrição e o desconto de pagamentos realizados na condição de
contribuinte de fato ou de substituído, devendo-se observar que a decisão prolatada no
lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima de causa e efeito
que os vincula, em razão do quê, por perda de objeto e ausência do interesse de agir, este
processo deve ser extinto;
d) não apreciação dos valores corretamente declarados e recolhidos, dentre os
quais as retenções na fonte e os pagamentos por substituição tributária (fls. 452 a 487 e 558 a
595), valores esses que satisfazem os créditos tributários lançados, independentemente de terem
constado ou não da escrita fiscal, por força do art. 156, inciso I, do CTN;
e) uma vez que recolhidos integralmente os valores decorrentes da prestação de
serviços realizados pelo contribuinte para a Petrobras, esta, na condição de substituto tributário,
em conformidade com o art. 64 da Lei no 9.430/1996, fez a retenção e os repassou aos cofres
públicos, não havendo que se falar em ausência de recolhimento (non bis in idem);
f) o ato da fiscalização em reconhecer a existência de recolhimentos por meio de
retenção na fonte não a capacita a considerar somente parte dessas retenções;
g) a inobservância da fiscalização em conhecer das retenções e o ato falho em
considerar omissão de receita na plenitude reforça a ideia de desproporcionalidade e
desarrazoada aplicação da multa qualificada em 150%, dada a ausência de fraude, em
conformidade com a súmula CARF no 25.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

O recurso é tempestivo, mas, em razão do fato relatado na sequência deste voto,
dele não se conhece.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
Contribuição para o PIS, em razão da constatação de (i) omissão de receitas apuradas durante a
realização da operação fiscal “Verificações Obrigatórias”, (ii) omissão de receitas relativas a
serviços prestados à Petrobras e (iii) omissão de receitas referentes a notas fiscais emitidas pelo
próprio Recorrente.
Antes de se adentrar a análise do Recurso Voluntário, há uma questão preliminar
que demanda apreciação.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade dos atos praticados em razão
da ausência de ciência do despacho de desmembramento deste processo ocorrido a partir do
processo original do IRPJ (13433.000552/2004-10), desmembramento esse que, segundo ele,
afronta o art. 1o da Portaria SRF no 6.129/2005 e o §§ 1o e 2o do art. 9o do Decreto no
70.235/1972, uma vez que todos os créditos tributários lançados decorrem dos mesmos
elementos justificadores e derivam dos mesmos elementos de prova, tratando-se de tributação
reflexa referente ao mesmo sujeito passivo.
Argumenta, ainda, que a não ciência do despacho de desmembramento dos
processos violou os arts. 23 e 28 do Decreto no 70.235/1972 e os princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica.
Os arts. 23 e 28 do Decreto no 70.235/1972 cuidam, respectivamente, das regras
de intimação (pessoal, via postal, via eletrônica e edital) e do julgamento conjunto de questões
preliminares e de mérito, não se vislumbrando, a princípio, que a não ciência prévia do
desmembramento dos processos afronte tais normas.
Há que se destacar, de pronto, que o Recorrente foi intimado dos autos de
infração, tendo apresentado impugnações apartadas para cada lançamento, inclusive de forma
individualizada para cada omissão de receita apontada pela Fiscalização.
Dessa forma, não houve qualquer violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, pois, ao impugnar os
lançamentos, ele se encontrava ciente de que se contrapunha a autos de infração distintos,
apartados por tributo e por matéria, situação em que a ausência de citação acerca de uma questão
meramente formal e voltada ao controle administrativo não se mostra consentânea com uma
declaração de nulidade.
Além disso, conforme documento de e-fl. 2.606, todos os documentos e
informações que embasaram os lançamentos referentes às contribuições PIS/Cofins foram
transplantados para estes autos a partir do processo original, fato esse que afasta qualquer
alegação acerca de eventual violação do direito à ampla defesa.
Quanto ao desmembramento dos processos, com a manutenção no processo no
13433.000552/2004-10 dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL e a alocação dos autos de
infração de PIS/Cofins nestes autos, consta do despacho acima referenciado (e-fl. 2.546) o
seguinte:
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

Ao examinar os autos de infração da Cofins e do PIS, às fls. 420 a 424, 439 a 442,
1.917 a 1.919 e 1.923 a 1.925, verifiquei que eles não são reflexos dos autos de
infração do IRPJ, às fls. 333 a 340 e fls. 400 e 401. De modo que não houve motivo
(vide Portaria 6.129, de 02 de dezembro de 2005) para terem sido ajuntados com
estes num mesmo processo. Devem, por conseguinte, ser apartados. (destaques nossos)
O agente administrativo prolatou a decisão acima sem apontar o fundamento de
sua constatação, reportando-se apenas à Portaria SRF no 6.129/2005, que assim dispõe:
PORTARIA SRF No 6.129, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2005
DOU de 6.12.2005
Dispõe sobre formalização de processos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos III e IV do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto no art. 9o, § 1o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação do
art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, e no art. 18 da Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003,
resolve:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com
base nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Rendada Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele
decorrentes relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/PASEP ou
à Contribuição para o Financiamento a Seguridade Social (COFINS);
b) à Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, que não sejam decorrentes do IRPJ;
c) ao IRPJ e à CSLL; ou
d) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
II - à exclusão do Simples, à suspensão de imunidade ou de isenção ou à não-
homologação de compensação e o lançamento de ofício de crédito tributário delas
decorrentes;
III - aos Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e às Declarações de Compensação
(Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas;
IV - às multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação considerada não
declarada.
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito
tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se referem os incisos I e
II as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em decorrência de mesma
ação fiscal.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

§ 3o Sendo apresentadas pelo sujeito passivo manifestação de inconformidade e
impugnação, as peças serão juntadas ao processo de que trata o inciso II.
§ 4o As DComp baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da SRF, apresentadas após o indeferimento ou não-homologação, serão
objeto de processos distintos daquele em que foi prolatada a decisão.
Art.2o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da SRF em que se
encontrem.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.)
Constata-se da portaria supra que, tratando-se de lançamentos relativos ao mesmo
sujeito passivo, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, abarcando os tributos
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, eles deverão ser formalizados em um único processo administrativo,
regra essa em desacordo com a decisão de apartação dos autos de infração acima transcrita, pois,
conforme o Relatório Fiscal original que embasara os lançamentos de todos os tributos, as
omissões de receita apuradas, que serviram à apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) foram também consideradas no cálculo das contribuições sociais,
tratando-se, portanto, de tributação reflexa, conforme constou expressamente do referido
relatório, verbis:
II Tributação Reflexa
As omissões de receita apuradas nesta fiscalização , servindo para o cálculo da base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), descritas no item I, foram
também consideradas para o cálculo das contribuições sociais, quais sejam a COFINS,
PIS e a CSLL.
E, Para constar e surtir os devidos efeitos legais lavramos o presente relatório, assinado
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal e sendo dada cópia ao contribuinte/preposto da
fiscalizada, cuja ciência se dará via postal, através de AR. (e-fl. 666)
O referido item I do relatório fiscal versa sobre todas as omissões apuradas que
serviram de base a todas as autuações (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
A decisão não expressamente motivada de apartar os autos das contribuições
PIS/Cofins ocorreu após a realização da diligência determinada pela DRJ, quando se procedeu,
conforme acima relatado, ao desconto dos pagamentos que haviam sido efetuados pelo
Recorrente, bem como das retenções na fonte realizadas pela Petrobras, tendo havido, ainda, em
relação ao ano-calendário 2003, alteração da alíquota aplicada no cálculo da Contribuição para o
PIS, pois a Fiscalização havia utilizado, equivocadamente, a alíquota da não cumulatividade.
Muito provavelmente a decisão de apartar os autos de infração se apoiara nessas
questões, mas, à primeira vista, tais alterações pontuais não são hábeis o bastante para elidir o
fato de que todos os tributos foram lançados em decorrência das mesmas omissões de receita,
todas elas apuradas num mesmo procedimento de fiscalização e com base nos mesmos elementos
de prova.
A tributação reflexa, conforme apontado pelo Recorrente, encontra-se disciplinada
no Decreto no 70.235/1972, enquanto possibilidade, da seguinte forma:
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000566/2009-30

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova. (g.n.)
O inciso IV do art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, por seu turno,
tratando tal questão como um dever, assim dispõe:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa
a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
De acordo com o dispositivo, tratando-se de lançamentos formalizados com base
nos mesmos elementos de prova, o julgamento dos recursos relativos aos lançamentos reflexos
ao IRPJ deverá se concentrar na 1a Seção do CARF.
Registre-se que, em consulta ao sítio na internet do CARF, não se constatou a
existência de acórdão de segunda instância no processo no 13433.000552/2004-10, processo esse
que, segundo o Recorrente, já foi objeto de decisão de primeira instância, devidamente recorrida.
Nesse contexto, constata-se ter razão o Recorrente, pois os lançamentos das
contribuições PIS/Cofins presentes nestes autos são reflexos dos lançamentos de IRPJ, conforme
já havia atestado, de forma expressa e devidamente justificada, a própria autoridade fiscal na
descrição dos fatos dos autos de infração, razão pela qual esta turma deve declinar a competência
para julgamento dos recursos voluntários destes autos à 1a Seção do CARF.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 2822
DF CARF MF
Original